Tribunal: TJMT
Processo: 1018075-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018075-58.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (EMBARGADO), JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 496.287.479-91 (EMBARGADO), FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 654.342.428-15 (EMBARGADO), PRISCILLA MARTINEZ - CPF: 091.802.509-55 (EMBARGADO), RODRIGO MARTINEZ - CPF: 023.893.519-13 (EMBARGADO), MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI - CPF: 859.637.479-53 (EMBARGADO), OSCAR MARTINEZ NETO - CPF: 814.892.189-04 (EMBARGADO), OSCAR MARTINEZ FILHO - CPF: 654.342.778-72 (EMBARGADO), DIEGO MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 320.411.938-67 (EMBARGADO), RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.268-21 (EMBARGADO), CARLOS MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.368-94 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ - CPF: 008.674.118-72 (EMBARGADO), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (EMBARGANTE), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (PROCURADOR), RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 223.502.268-59 (ADVOGADO), BEATRIZ CAROLINA DE MAGALHAES MARTINEZ - CPF: 838.932.459-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA BORDIN MARTINEZ - CPF: 006.634.439-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MILLES ZANIOLO BERTAGNOLI - CPF: 799.358.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYSE CRISTINA RIGOLINO MARTINEZ - CPF: 921.586.179-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 023.224.598-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ (EMBARGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE DEFERE LEVANTAMENTO PARCIAL DO VALOR CONSIGNADO PELA AUTORA COMPRADORA – COMPRA E VENDA IMÓVEL RURAL – TERMOS DENIFIDOS NO PACTO – RETENÇÃO DA PARCELA VENCIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018075-58.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO

EMBARGADO: MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ, JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ, FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ, PRISCILLA MARTINEZ, RODRIGO MARTINEZ, MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI, OSCAR MARTINEZ NETO, OSCAR MARTINEZ FILHO, DIEGO MOFARREJ MARTINEZ, RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ, CARLOS MOFARREJ MARTINEZ, ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ
PROCURADOR: EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
, contra acórdão proferido no RAI no 1018075-58.2021.8.11.0000, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE DEFERE LEVANTAMENTO PARCIAL DO VALOR CONSIGNADO PELA AUTORA COMPRADORA – COMPRA E VENDA IMÓVEL RURAL – TERMOS DENIFIDOS NO PACTO – RETENÇÃO DA PARCELA VENCIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação de conhecimento, na qual se postula indenização ao fundamento de que o imóvel prometido à venda, fora, em tese, entregue área consolidada menor, necessita produção ampla de provas.

Não se mostra devida a retenção pretendida pela autora a título de garantia de prejuízos que busca na ação de indenização, máxime se não há discussão acerca de preço, prazo, redução ou rescisão do negócio que tem objeto e termos bem definidos.

Se os vendedores se obrigaram a aviar a escritura de compra e venda da área negociada em favor da compradora, é circunstância que revela a necessidade do regular processamento do procedimento previsto no Cadastro Ambiental Rural junto ao órgão ambiental competente”.

Em síntese, aduz que há contradição no acórdão embargado, porque
“em momento algum a compradora-agravada pretendeu que os valores depositados nos autos servissem como garantia para o recebimento de eventual indenização futura” (sic id
120246959).

Afirma que foram dois os fundamentos para o pedido de consignação em pagamento:
o primeiro
, em razão da recusa dos vendedores na outorga da escritura definitiva que deveria ocorrer até 15-12-2019, independentemente da quitação do preço; e
segundo
, por conta da litigiosidade do objeto do pagamento(artigo 335, V, do CC), porquanto se discute o abatimento do preço em razão dos documentos fraudulentos apresentados pelos vendedores no momento da assinatura da compra e venda, que indicavam área agricultável de 40% maior que a efetivamente existe.

Destaca que
“se se a agravada-compradora ajuizou uma ação pedindo abatimento do preço, nada mais justo e razoável que a parcela do preço que está sendo questionada (e, portanto, se tornou litigiosa) fique depositada nos autos até julgamento definitivo da lide”.
De modo que não há se falar em garantia para futura indenização, caso em que não é esse o fundamento utilizado para efeito de depósito da parcela com vencimento em julho/2021.

Pede seja provido o recurso para sanar as contradições apontadas, a fim de determinar que os valores depositados fiquem retidos nos autos, até julgamento definitivo da lide, ou, no mínimo, em caráter subsidiário que fique condicionado o levantamento dos valores depositados à outorga da escritura definitiva em favor dos compradores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018075-58.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a embargante sanar supostas contradições no v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1018075-58.2021.8.11.0000, a fim de manter o valor consignado, referente a parcela vencida em julho de 2021, em razão da litigiosidade existente sobre a compra e venda de imóvel rural firmada entre as partes.

Sabe-se que os Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, na forma do disposto no art. 1.022 do CPC/2015, tudo a fim de
"garantir um pronunciamento judicial claro,

explícito, sem jaça, límpido e completo"
(
DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual

Civil. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248).

Acerca da suposta contradição, sabe-se que está presente quando os termos utilizados na fundamentação do acórdão são incompatíveis entre si, o que não se visualiza no caso.

Ocorre que o objeto do agravo interposto pelos aqui embargados foi saber se estacam presentes os requisitos para o levantamento integral do valor depositado pela agravada, ora embargante, de
R$6.286.933,80,

em ação indenizatória na qual não se postula a rescisão da compra e venda formulada pelas partes
.

Da leitura lógica sistêmica dos fundamentos adotados por este Julgador, sem dificuldade, conclui-se que não visualizou razão jurídica para manter consignado valor de parcela incontroversa e já vencida, como uma espécie de garantia em caso de eventual procedência da lide.

Assim se diz porque o que a Embargante promitente compradora Olinda pretende
é assegurar o valor por ela própria depositado na ação, ao que parece para evitar os efeitos da mora e, ao mesmo tempo, fazer com que essa mesma prestação, frisa-se, incontroversa da parcela já vencida, fique caucionada

para garantia de demanda com solução ainda incerta.

Veja-se fragmento do acórdão:

“...Ocorre que a lide versa, originariamente, de indenização postulada pela autora, em síntese, porque o imóvel prometido à venda pelos agravantes, fora, em tese, entregue área consolidada menor.

Não há, portanto, discussão acerca de preço, prazo, redução ou rescisão do pacto que, frisa-se, portanto, o negócio tem objeto e termos bem definidos.

O que
a agravada promitente compradora Olinda pretende é assegurar o valor por ela própria depositado na ação, ao que parece para evitar os efeitos da mora e, ao mesmo tempo, fazer com que essa mesma
prestação, frisa-se, incontroversa da parcela já vencida
, fique caucionada, uma espécie de garantia em caso de eventual procedência da lide.

A controvérsia reclama produção de provas na origem a fim de apurar a real intenção das partes, consultando o contrato -interpretação das cláusulas contratuais-, para só então poder afirmar se é ou não o caso de julgar procedente os pedidos indenizatórios realizados pela autora agravada.

Assim, a questão relativa à modalidade do negócio e sua implicação no pedido de indenização deverá ser apurada com maior acuidade durante a fase de instrução probatória.

Ora, em se tratando de ação de conhecimento, em que se mostra necessária a produção ampla de provas,
não é razoável manter o valor da parcela já vencida e depositada livremente pela autora, para garantia de demanda com solução ainda incerta
, o que se dará pelo seu mérito, caso em que a higidez do pacto há que ser preservada.” (grifei)

A lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, caso em que não se justifica o manejo dos declaratórios.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados em sede de contraminuta pela embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada, porquanto os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada
.
(N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito,
e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022